Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729022-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIS PEREIRA DE MORAIS APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GIUSEPPA TANCREDI PEDREIRA D E S P A C H O Intimado a se manifestar sobre as alegações deduzidas pelo apelado na petição de ID 587787733, nas quais aduziu que o apelante omitiu contas bancárias que possui e alterou a verdade dos fatos, o apelante peticionou (ID 59339057) dizendo, sobre a gratuidade de justiça almejada, que, “conquanto não tenha sido juntado extrato de uma das contas do Apelante, não modifica referida moldura fática – de cabimento de gratuidade. É que a referida conta bancária, da instituição Bancária Santander S.A. não é de uso regular do Apelante e, por esse motivo, não reflete de maneira precisa sua situação financeira” (ID 59339057 – pág. 2). É a síntese do necessário. De fato, assim como alegado pelo apelado, o apelante admite que não juntou demonstração de movimentação de todas as contas bancárias em seu nome, conforme havia sido a ele determinado na decisão de ID 57132356. Pela derradeira vez, tendo em vista a concessão de prazo anteriormente, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de comprovação da movimentação bancária de todas as suas contas bancárias nos últimos 6 (seis) meses, inclusive a conta mencionada na petição de ID 59339057, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Caso assim não o faça, faculto-lhe o recolhimento do preparo recursal no mesmo prazo, advertindo-lhe de que, independentemente disso, será valorada em decisão posterior a litigância de má-fé, à luz do pedido formulado pela parte apelada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora